Tribunal: TJDFT
Processo: 0742633-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742633-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADILSON BRITO DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 245711236 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Adilson Brito de Carvalho em desfavor do ora agravante, processo n. 0705780-77.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Em razões recursais (Id 76885690), o agravante sustenta, inicialmente, estar prescrita a pretensão executória, pois o cumprimento individual foi ajuizado em 15/5/2025, depois de decorrido cinco anos do trânsito em julgado da ação coletiva n. 32159/97, que se deu em 11/3/2020, contrariando o disposto no Decreto 20.910/32 e na Súmula 150 do STF. Afirma que a execução coletiva e o protesto judicial correlato não têm o condão de interromper o prazo prescricional para os cumprimentos individuais de sentença coletiva correlatos. Frisa que não houve inclusão expressa do exequente/agravado no processo n. 0701891-18.2025.8.07.0018, movido pelo Sindireta para obter o protesto judicial. Alega necessário o sobrestamento do feito em razão do Tema n. 1.033 do c. STJ. Alega, ainda, ser o exequente parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda executiva, conforme tese fixada no IRDR n. 21 deste e. Tribunal de Justiça. Explica ser o agravado Inspetor de Atividades Urbanas – Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, carreira representada pelo Sindicato dos Auditores de Atividades Urbanas do DF - SINDAFIS/DF. Discorre sobre o princípio da unicidade sindical. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação da exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; ou, d. subsidiariamente, para sobrestar o presente feito até a resolução da controvérsia pelas Cortes Superiores; e e. a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em consonância com o artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. 1. Da prescrição da pretensão executória Como relatado, o Distrito Federal sustenta estar prescrita a pretensão executória, pois o cumprimento individual foi ajuizado em 15/5/2025, depois de decorrido cinco anos do trânsito em julgado da ação coletiva n. 32159/97, que se deu em 11/3/2020, contrariando o disposto no Decreto 20.910/32 e na Súmula 150 do STF. Reputa necessário o sobrestamento do feito em virtude da discussão do Tema n. 1.033 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Em se tratando de execução movida em face da Fazenda Pública, é sabido ser quinquenal o prazo prescricional (art. 1° do Decreto n. 20.910/32), bem como que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 do STF). Confira-se: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado através do Tema 877, de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda segundo a jurisprudência da Corte Superior, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). De seu turno, dispõe o regramento contido no art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. No mesmo sentido, cumpre destacar o teor da Súmula 383 do STJ, a qual prevê que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. No caso, a sentença em que aparelhada a presente execução individual, proferida nos autos da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal – Sindireta/DF, transitou em julgado em 11/3/2020 (Id 235941667, p. 66 do processo de referência). Considerando que o cumprimento individual de sentença coletiva de origem só foi ajuizado em 15/5/2025 (Id 235941660 do processo de referência), ou seja, decorridos os cinco anos do trânsito em julgado do feito coletivo, a pretensão da parte agravada estaria, de fato, prescrita. Ocorre que o Sindireta moveu o processo n. 0701891-18.2025.8.07.0018, buscando o protesto judicial coletivo interruptivo da pretensão executória. Dita pretensão foi acolhida em primeiro grau (Id 231712482 dos autos n. 0701891-18.2025.8.07.0018). Contra o julgamento de primeira instância o Distrito Federal interpôs recurso de apelação que pende de julgamento pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça. Até o momento não há pronunciamento judicial favorável ao ente distrital. Nessa perspectiva, a despeito do afirmado pelo recorrente, interrompida a prescrição quinquenal referente ao exercício da pretensão satisfativa individual do direito reconhecido em sentença coletiva pelo ajuizamento da protesto judicial coletivo pelo sindicato na qualidade de substituto processual, o lapso prescritivo tornou a fluir, pela metade, em 27/2/2025. Nesse contexto, levando em conta que o feito executivo de origem foi protocolado em 15/5/2025, não existe dúvida de que a pretensão executória não está fulminada pela prescrição. Por fim, friso que, apesar de o c. Superior Tribunal de Justiça ter submetido a julgamento a tese ora debatida (“Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”) no bojo do Tema n. 1.033, há determinação de sobrestamento tão somente de recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019). Não sendo essa a hipótese sub judice, motivo inexiste a justificar a suspensão do trâmite do presente feito. Assim, constatada a inocorrência de prescrição para a deflagração do presente cumprimento individual de sentença coletiva, tenho por não preenchido o requisito da probabilidade do direito quanto a este ponto. 2. Da ilegitimidade ativa O Distrito Federal afirma ser o exequente parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda executiva, conforme tese fixada no IRDR n. 21 deste e. Tribunal de Justiça, tendo em vista que ele é Inspetor de Atividades Urbanas – Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, carreira representada pelo Sindicato dos Auditores de Atividades Urbanas do DF - SINDAFIS/DF, e não pelo SINDIRETA. Razão assiste ao recorrente. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, por ocasião da 10a Sessão Ordinária Virtual (Período de 4 a 12.12.2023), admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre idêntico tema, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Inicialmente, esta Relatoria entendia por indeferir os pedidos de sobrestamento nos processos submetidos à sua análise que versavam sobre a ilegitimidade de servidores da Administração Direta filiados a outros sindicatos à época do ajuizamento da ação coletiva ou não filiados ao SINDIRETA/DF nem a outro sindicato, notadamente por realizar distinguishing entre a matéria discutida nos autos analisados e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21. Isso porque, com base na tese submetida a julgamento “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”, entendeu-se que a questão relativa à legitimidade dos servidores da Administração Direta filiados a outros sindicatos não se encontrava abarcada pela questão então delimitada e posta a julgamento no incidente. Ocorre que, no julgamento do citado IRDR (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000) pela c. Câmara de Uniformização (Acórdão n. 1905562), foi definida a seguinte tese: Diante de todo o exposto, com fulcro na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversos Tribunais pátrios, conclui-se que: i) diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva, possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva; ii) entre eles, possuem legitimidade ativa para os Cumprimentos de Sentença relativos ao título formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 os servidores da Administração Direta do Distrito Federal que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF, na fase de conhecimento; e iii) a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical, os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Nesse contexto, conquanto anteriormente esta Relatoria não acolhia os pedidos de sobrestamento por entender que a questão da legitimidade dos filiados a outros sindicatos à época da propositura da demanda ou não filiados ao SINDIRETA/DF nem a outro sindicato não era abarcada pelo julgamento do IRDR 21, verifica-se que, após a definição da tese no julgamento acima, a matéria em discussão nos autos de origem foi incluída na questão debatida no incidente. E, considerando inexistir, até o momento, trânsito em julgado do supramencionado IRDR, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante para determinar a suspensão do feito até o julgamento final do incidente. Esse o entendimento desta c. 8a Turma em diversos julgados análogos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORES REPRESENTADOS POR SINDICATO DIVERSO. EXCLUSÃO DO POLO ATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente e afastou a tese de excesso de execução em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte exequente possui legitimidade ativa para executar sentença coletiva proferida em ação proposta pelo SINDIRETA/DF; e (ii) estabelecer se a suspensão do processo seria necessária até o julgamento definitivo do IRDR 21 e dos Temas 1170 e 1349 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva decorre da vinculação do servidor ao sindicato autor da ação coletiva no momento de seu ajuizamento, nos termos do IRDR 21. 4. Somente os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época da propositura da ação coletiva possuem legitimidade para a execução do título judicial dela decorrente. 5. A parte exequente exercia cargo de Fiscal de Atividades Urbanas, representado pelo SINDAFIS-DF, sindicato diverso do SINDIRETA/DF, o que inviabiliza sua legitimidade ativa. 6. A suspensão do processo não é necessária, pois o IRDR 21 já firmou tese sobre a matéria e os Temas 1170 e 1349 do STF não determinaram o sobrestamento dos feitos em trâmite. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Somente os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF no momento do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade ativa para executar individualmente a sentença coletiva dela decorrente. 2. A suspensão do processo não é necessária quando a tese jurídica pertinente já foi firmada em IRDR julgado e a repercussão geral reconhecida pelo STF não determinou o sobrestamento dos feitos em trâmite. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 18 e 313, V, “a”. CF/1988, art. 8o, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21, Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000; STF, RE 966.177/RS; TJDFT, Acórdão 1931494, Processo n. 0704389-24.2024.8.07.0018. (Acórdão 1988711, 0751741-32.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) Enfim, reputo evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que demonstrado este, também aquele se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo postulado para determinar a suspensão do feito até julgamento final do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora